Tribunal: TJBA
Processo: 8000691-32.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000691-32.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA MADALENA SANTANA DE MELO Advogado(s): BRUNO BARBOSA HEIM APELADO: PAULO AFONSO CARTORIO DE IMOVEIS Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO FORMULADA PELO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Maria Madalena Santana de Melo opôs embargos de declaração contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau determinando o encerramento do procedimento de usucapião extrajudicial e a remessa do feito ao juízo competente para tramitação judicial. A embargante alega omissão, sob o argumento de que o imóvel objeto do pedido já havia sido alienado pelo Estado da Bahia por meio de título de venda devidamente registrado. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a alienação anterior do imóvel pelo Estado da Bahia deveria ter sido apreciada pelo colegiado, afastando a determinação de remessa do feito ao rito judicial, e se a decisão embargada incorreu em omissão a esse respeito. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia, reconhecendo a necessidade de encerramento do procedimento administrativo, em conformidade com o art. 216-A, § 10, da Lei nº 6.015/1973 (com redação dada pela Lei nº 14.382/2022) e o Provimento nº 149/2023 do CNJ. 5. A alegação de alienação prévia do imóvel não afasta a determinação de envio ao Judiciário, uma vez que a discussão acerca da natureza dominial do bem demanda dilação probatória incompatível com a via extrajudicial. 6. Os embargos, em verdade, revelam inconformismo com o mérito da decisão colegiada, configurando tentativa de rediscussão da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 7. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar o acolhimento da medida. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. "A impugnação apresentada por ente público em usucapião extrajudicial impõe o encerramento do procedimento administrativo e a remessa ao juízo competente, nos termos da Lei nº 6.015/1973 e do Provimento nº 149/2023 do CNJ." 2. "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000691-32.2024.8.05.0191, em que figura como embargante MARIA MADALENA SANTANA DE MELO e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça